Tribunal: TJES
Processo: 5002847-41.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002847-41.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: VALCI MARTINS PECANHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – CITAÇÃO POR “AR” FRUSTRADA - INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE PARA O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO –
ERROR IN PROCEDENDO
NÃO IDENTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1 – A isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de oficial de justiça, mas seu recolhimento não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução fiscal.

2 – Entretanto, se após frustrada a citação por “AR” a Fazenda Pública foi devidamente intimada para providenciar o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça e se manteve inerte, correta extinção do processo sem resolução do mérito.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra a sentença de id. 17031541, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Valci Martins Peçanha, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Em suas razões (id. 17031543), o Município apelante sustenta, em síntese, que (a) a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas de ingresso, nos termos do art. 39 da Lei n. 6.830/80; (b) as despesas com diligência de oficial de justiça não se confundem com custas iniciais; (c) o pagamento da guia de diligência foi realizado antes da prolação da sentença; (d) não houve abandono ou inércia processual; e (e) a extinção foi indevida diante do atendimento aos comandos judiciais.

Sem contrarrazões, pois sequer houve citação nos autos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de oficial de justiça. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgamento do Resp 1144687/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cujo julgamento foi submetido à sistemática do art. 543-C, CPC/73 e assim restou ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA NO JUÍZO FEDERAL. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTARQUIA FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO.

[...]

5. A União e suas autarquias são isentas do pagamento de custas dos serviços forenses que sejam de sua responsabilidade, ex vi do disposto no caput do artigo 39, da Lei 6.830/80, verbis: "Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária." 6. O artigo 27, do CPC, por seu turno, estabelece que "as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas ao final, pelo vencido". 7. Entrementes, a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 6.830/80, e 27, do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal. 8. É que conspira contra o princípio da razoabilidade a imposição de que o oficial de justiça ou o perito judicial arquem, em favor do Erário, com as despesas necessárias para o cumprimento dos atos judiciais.

[...]

15. Destarte, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força da princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio. 16. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1144687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010)”

Nesse mesmo sentido é a súmula 190 do STJ, segundo a qual
“na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”

Sobre o tema, anoto que o art. 108, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça do Espírito Santo dispõe que:

“Os processos em que forem autoras as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, respectivas autarquias e fundações, bem como os Conselhos representativos de categoria profissional, terão tramitação independente de antecipação de custas que, observadas as isenções, serão pagas ao final, se houver condenação.

Parágrafo único. Cumpre-lhes antecipar a despesa prévia da diligência dos Oficiais de Justiça conforme Nota 3, da Tabela 6 do Regimento de Custas, cuja guia poderá ser retirada no endereço eletrônico www.cgj.es.gov.br (despesa prévia de oficial de justiça na Execução Fiscal), para fins de propositura da ação.”

Em que pese a ausência de dispensa quanto às despesas de deslocamento de oficial de justiça, tenho que o seu recolhimento não constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução fiscal.

Na verdade, o pagamento da aludida rubrica apenas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do oficial de justiça, de modo a propiciar o cumprimento do ato determinado pelo juiz, não havendo que se falar, portanto, em exigência de recolhimento prévio do numerário pertinente à diligência quando do ajuizamento de qualquer execução fiscal indistintamente.

Na hipótese dos autos, todavia, frustrada a citação da parte executada por AR, o Magistrado Singular determinou a citação por Oficial de Justiça (id. 17030881), após a realização da diligência o Município exequente, ora apelante, foi intimado para o recolhimento das despesas pertinentes (id. 17031537).

O Município exequente/apelante manifestou-se nos autos (id. 17031539), informando que “fora providenciada a emissão da Guia de Despesa de Transporte de Oficial de Justiça, por meio do Processo Administrativo nº 43930/2024”.

Sobreveio então a prolação da sentença impugnada (id. 17031541), em razão da não comprovação pelo município do recolhimento das custas.

Embora o Município, em razões recursais, afirme o cumprimento da determinação judicial (recolhimento de custas) não trouxe aos autos o referido comprovante.

Assim, não há que se falar em
error in procedendo
, pois a inércia do ente público recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo, tal como ultimado no caso vertente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS DE PENHORA E AVALIAÇÃO. ATO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI 6.830⁄80. ATO NÃO CARTORÁRIO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A isenção prevista no art. 39 da Lei 6.830⁄80, que dispensa a Fazenda Pública do pagamento antecipado de custas e emolumentos processuais nas ações executivas fiscais, abrange apenas os atos cartorários, dentre os quais não se incluem as despesas na realização de atos pelo Oficial de Justiça. Precedente do STJ.

2.

O Magistrado, observando a inércia da Fazenda Pública em praticar os atos que lhe competir (recolhimento de despesas com Oficial de Justiça), deve intimá-la pessoalmente, na pessoa de seu Procurador, em observância e respeito que estabelecem o art. 25 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830⁄80) e o artigo 267, § 1º do CPC, para, apenas se configurada a inércia após a intimação, deverá extinguir o processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 267, III e § 1º do CPC.

[...]

5) Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando-se a prévia intimação de representante judicial do ente público para proceder ao pagamento das referidas despesas inerentes aos atos a serem praticados pelo oficial de justiça.” (TJES, Classe: Apelação, 50110024135, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2014, Data da Publicação no Diário: 06/03/2014)
(grifos e negritos não originais)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso em relação à matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente.

2. A Súmula n.º 190, do Superior Tribunal de Justiça, acentua que “Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”.

3. Assim, em sendo necessário o cumprimento de diligências por intermédio de Oficial de Justiça, o numerário relativo às despesas de locomoção deve ser antecipado, para que o mesmo não arque pessoalmente com esse encargo. Mas havendo a possibilidade de cumprimento do ato necessário ao desenvolvimento regular do processo por outro meio, não há justificativa para o recolhimento antecipado da verba.

4. Ao despachar a inicial, o Julgador determinou a citação, na forma do art. 8º, I, da Lei n.º 6.830⁄80, observadas as cautelas legais, e, somente frustrada a diligência, deveria a Fazenda Pública ser intimada para o pagamento de despesas com Oficial de Justiça.

5. Desse modo, incabível se apresenta a exigência de antecipação de despesas com Oficial de Justiça, uma vez que os autos sequer noticiam a citação pelos Correios, ou se esta restou frustrada.
Apenas após essa providência, caberá a intimação pessoal da Fazenda Pública para recolher o numerário necessário às despesas com locomoção do Oficial de Justiça.

6. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 6110097471, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016) dispõe o art. 108 d

Pelo exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.